Tribunal: CARF
Processo: 13338.000103/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13338.000103/2004-41
ACÓRDÃO
3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO NO PERÍODO.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
ressarcimento ou compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre
as receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
Inexistindo receita de exportação em determinado mês, consideram-se
vinculados à receita auferida no mercado interno os insumos adquiridos ou
incorridos no período, de modo que o crédito assim apurado não se mostra
passível de ressarcimento ou compensação, mas tão somente de desconto
da contribuição devida levanta em períodos subsequentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente a compensação formulada na DCOMP de
fl 4, com crédito da contribuição para o PIS/Pasep Não-Cumulativo, oriundo da
aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens exportados para o
mercado externo, referentes aos meses de junho a agosto de 2004 (art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002). Do crédito pleiteado na compensação de R$ 166.147,97, foi
reconhecido o montante de R$ 126.427,03.
2. Conforme Relatório Fiscal (fls 1894/1898), no qual se baseou o Despacho
Decisório (fls 1914/1920), o reconhecimento parcial do crédito se deu na forma
do quadro de fls 1895/1897, no qual a fiscalização apurou o crédito do
contribuinte, levando em consideração a sua escrituração contábil e fiscal,
procedendo, assim, a modificações na apuração declarada pelo contribuinte no
Dacon. O despacho decisório conclui com o seguinte quadro:

Cientificado do decisório em 07.01.2009 (fl 1934), o contribuinte manifestou
inconformidade em 06.02.2009 (fls 1942/1950), na qual solicita o reconhecimento
integral do direito creditório referente ao mês de fevereiro de 2004 e a efetivação
da compensação no montante declarado

Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
3
A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 08-31.247 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 08-31.247 - 4a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 7 de outubro de 2014
Processo 13338.000103/2004-41
Interessado COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
CNPJ/CPF 10.431.245/0001-27
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO NO PERÍODO.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de ressarcimento
ou compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas
com operações de exportação e de mercado interno.
Inexistindo receita de exportação em determinado mês, consideram-se vinculados
à receita auferida no mercado interno os insumos adquiridos ou incorridos no
período, de modo que o crédito assim apurado não se mostra passível de
ressarcimento ou compensação, mas tão somente de desconto da contribuição
devida levanta em períodos subsequentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Vieram os autos para julgamento desta Turma, que em outra composição, por meio
de Resolução decidiu pela conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Lançadora intime
a
Recorrente para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30
(trinta) dias:
(i)apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em
suas DACONs, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a
serem observado, podendo a Autoridade lançadora solicitar especificamente os
documentos que entenda necessários para tal comprovação;
(ii)apresentar laudo descritivo da sua atividade operacional, indicando, para cada
um dos itens (insumos) objeto de glosa, sua aplicação e essencialidade ao seu
processo produtivo. Após, deverá a Autoridade Lançadora se manifestar acerca
das informações e documentos apresentados pela Contribuinte, notadamente no
que se refere aos alegados erros de preenchimento das DACONs e respectivos
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
4
documentos probatórios, apresentando relatório conclusivo. Concluído, abra se
novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se manifeste acerca do
Relatório Fiscal.
Em resposta a diligência a Autoridade lançadora emitiu Relatório de Diligência:
II – HISTÓRICO 1.
O “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (TDPF 0320100-2019-00125), de
02.09.2019 (Doc.01), formalizando a solicitação do estipulado nas Resoluções do
CARF, não foi recebido pela Diligenciada (Doc.02). Como se infere dos referidos
Documentos Anexos, a ciência intentada o foi por via postal, ao Domicílio
Tributário de Eleição consignado no respectivo CNPJ. É que a Diligenciada, em
14.02.2019, solicitou o cancelamento do “Termo de Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico”, ao qual havia aderido em 22.10.2014 (Doc.03).
2. Em 02.10.2019, a Diligenciada seguia sem Domicílio Tributário Eletrônico [DTE]
(Doc.04).
3. Alternativamente, em momentos variados, foram feitas tentativas de contato
aos telefones (98) 3067-8200, (98) 3678-2001, (81) 3421-3535, (98) 3678-2011,
entre outros, todos atribuídos à Diligenciada, à vista de consultas a sítios de
cadastros empresarias na internet. Do mesmo modo se deu quanto às
Procuradoras da Diligenciada que, no passado, compareciam à DRF de São Luís-
MA para tratar dos assuntos de sua Outorgante, as Senhoras Ivanilza Gomes Lins e
Flaviane Amorim (Doc.05). O canal de internet mantido por “Queiroz Galvão”,
grupo empresarial da Diligenciada, também foi instado (Doc.06). Em todos os
casos, e noutros, cujos registros ainda não foram localizados ou não mais existem,
não houve sucesso.
4. Mantendo-se (03.02.2020) a Diligenciada sem DTE (Doc.07), o “Termo de
Ciência e Intimação Fiscal” (de 06.02.2020), análogo ao seu precedente
(02.09.2019), também foi devolvido, por inacolhimento, na esteira de sua
postagem ao Domicílio Tributário de Eleição da Fiscalizada (Doc.08).
5. Em 26.08.2020, a Diligenciada permanecia sem readesão ao DTE (Doc.09).
6. Após quase 2,5 anos, em 30.03.2023 (Doc.10), a Diligenciada continuava sem
DTE, e, postado, com Aviso de Recebimento ao seu Domicílio Tributário de
Eleição, outro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (30.03.2023) (Doc.11)
retornou não recebido (Doc.12).
7. Em 16.11.2023, chegou ao Signatário mensagem de correio eletrônico da
Ouvidoria da 3a Região Fiscal (circunscrição competente para tratar dos Processos
em causa). Em seu teor está a transcrição do que manifestou, em nome de
COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO, CNPJ 10.431.245/0004-70, a Senhora
Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves, CPF 865.883.114-00, como segue
(Doc.13):
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
5
“Prezados Senhores, bom dia, a empresa COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO
LTDA. (CNPJ 10.431.245/0004-70) possui um conjunto de 36 processos conexos
que discutem Per/Dcomps de créditos de PIS e COFINS apurados pelo regime não
cumulativo nos anos calendário de 2003 a 2008. O CARF, em 25/09/2018, ao
julgar esse conjunto de 36 processos, baixou todos em diligência, ocorre que,
passados 5 (cinco) anos, os processos estão parados sem que as Resoluções
tenham sido cumpridas, sequer a intimação da empresa para juntar documentos
foi realizada. Em que pese ter que obedecer a ordem cronológica dos processos, 5
(cinco) anos para cumprir uma diligência não é um prazo razoável, Dessa forma,
requer seja dado prosseguimento a esses feitos, pois estão parados há mais de 5
(cinco) anos aguardando o cumprimento de diligência determinada pelo CARF. A
lista dos processos segue em anexo.” Em atenção ao asseverado na retro
Manifestação, pouco tempo depois, foram prestadas as seguintes informações:
“O Domicílio Tributário de Eleição do Contribuinte, reiteradamente instado por via
postal, resultou em todas as vezes improfícuo.
Com efeito, em todas as ocasiões, a correspondência postada, contendo a íntegra
da Resolução e Termo de Informação correlato, retornou sem ter sido procurada
pelo Contribuinte.
O Contribuinte não é optante do Domicílio Tributário Eletrônico.
Os elementos da escrituração do Contribuinte são essencialmente necessários aos
exames definidos pela Resolução, não sendo exequíveis de outra forma.
As tentativas de contato telefônico com o Contribuinte (em seu domicílio
tributário de eleição e Escritório no Recife-PE) foram sem êxito (ligações não
atendidas). Igualmente, com resultado equivalente, buscou-se contato telefônico
com Procuradores que, no passado, acompanhavam as ações fiscais do
Contribuinte (Senhoras Ivanilza e Flaviane).” 8. A consulta ao CNPJ da
Diligenciada, em 16.11.2023 (Doc.14), data da Manifestação à Ouvidoria tratada
acima, não mostra solução de continuidade na ausência de DTE.
9. Face à Manifestação à Ouvidoria, a Diligenciada assenhorou-se da ineficácia do
seu Domicílio Tributário de Eleição e da impossibilidade de contorná-la com o
DTE, do qual está desligada. Não obstante, após 16.11.2023 (quando se expediu a
Resposta àquela Manifestação), não se modificou o status do DTE da Diligenciada,
tampouco, tornou-se efetivo seu Domicílio Tributário de Eleição. De fato, a
consulta ao CNPJ, em 05.12.2023 (Doc.15) mostra que segue mantida a falta de
DTE. Por outro lado, antes do envio doutro “Termo de Ciência Fiscal”
(23.02.2024), a verificação de DTE (Doc.16) também não mostrou alteração. E,
postado, tal Termo voltou sem acolhimento do Domicílio Tributário de Eleição da
Fiscalizada (Doc.17).
10. Nesta data, 30.08.2024, mais de seis meses após a anterior consulta ao CNPJ
da Diligenciada, esta segue sem DTE (Doc.18). Quase um lustro desde a expedição
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
6
(02.09.2019) do primeiro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal”, subsiste ineficaz
o Domicílio Tributário de Eleição da Diligenciada e ausente o seu DTE.
11. O atendimento ao demandado no Acórdão sobredito imprescinde do
pronunciamento satisfatório e bastante da Diligenciada e, bem assim, da
apreciação de seus itens escriturais (Diário/Razão, Registro de Apuração do IPI,
Registro de Entradas e Registro de Saídas, se outros não se derem por
necessários, conforme o caso concreto). Na matéria, eis que o período de
apuração incidente é muito anterior ao Sistema Público de Escrituração Digital.
III – CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
Do quanto expendido, evidenciando-se a impossibilidade de concluir as medidas
dispostas no precitado Acórdão, à sua emanante Repartição, se encaminha este
Processo.

Por meio de Edital Eletrônico, foi a Recorrente intimada a tomar ciência do
Relatório de Diligência Fiscal. A ciência do Relatório de Diligência Fiscal foi dada pelo decurso de
prazo de 15 dias a contar da publicação do edital no sítio da RFB na internet.
Devidamente intimada por meio do Edital Eletrônico a Recorrente não se
manifestou.
Posteriormente, retornaram os autos para julgamento desta Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Requer a Recorrente o reconhecimento integral do direito creditório referente ao
mês de fevereiro de 2004, entretanto, depreende-se da análise dos autos que nos meses de
janeiro e março de 2004, a fiscalização apurou um crédito superior ao utilizado na compensação
ora examinada, homologando a compensação até o limite do valor requerido.
Nesse sentido, extrai-se trecho da decisão recorrida:
Insurge-se, contudo, contra o não reconhecimento do crédito relativo ao mês de
fevereiro de 2004, incidente sobre custos, despesas e encargos incorridos no
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
7
período e vinculados às receitas de exportação para o exterior, ainda que
auferidas em períodos posteriores.
Por sua vez, o Relatório Fiscal assinala que “quase toda a receita da empresa
diligenciada é proveniente de exportação, contudo, em fevereiro de 2004, a
totalidade da receita de venda da empresa diligenciada foi obtida no mercado
interno, conforme consta nos Livros Fiscais, por isso, neste mês, a empresa não
apresenta crédito referente à venda no mercado externo, tanto em relação ao
PIS quanto em relação à COFINS”
11. Para o adequado exame da matéria, traz-se a lume a legislação pertinente:
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004):
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de
suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
8
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência nãocumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
(...)
Art. 5oA contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria. (grifo nosso)
12. Pois bem, a partir da lei, extraem-se as seguintes premissas normativas
para a solução da questão:
(i) No regime da apuração não-cumulativa da Cofins, o contribuinte pode
descontar crédito calculado sobre custos, despesas e encargos utilizados
como insumo na atividade de produção ou fabricação de bens e serviços,
bem como outros insumos expressamente relacionados em lei;
(ii) Os insumos geram créditos no mês em que adquiridos ou incorridos;
(iii) O crédito que sobejar à contribuição de determinado período poderá
ser aproveitado na dedução em período subseqüente;
(iv) Os créditos da Cofins não-cumulativa/exportação emanam de custos,
despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior;
(v) Esses créditos devem ser aproveitados na dedução dos débitos da
própria Cofins; os créditos que não puderem ser aproveitados na dedução
de débitos da contribuição poderão sê-lo na compensação ou
ressarcimento;
(vi) Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
ressarcimento/compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as
receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno, de
modo que, inexistindo receita de exportação em determinado mês, todo o
insumo nele adquirido ou incorrido, dá origem, por um imperativo
lógicomatemático, a crédito vinculado à receita do mercado interno,
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
9
independentemente da vinculação material do insumo a bens e serviços
exportados em período subseqüente;
(vii) O crédito vinculado à receita obtida na venda no mercado interno só
poderá ser utilizado na dedução da contribuição apurada em períodos
subseqüentes, não havendo previsão legal para o seu ressarcimento ou
utilização em compensação.
Na espécie, foi adotado o rateio proporcional (item 2 do Relatório Fiscal), em
função das receitas mensais (e não anual, como pretende o reclamante) de
exportação e de venda no mercado interno, para se apurarem os créditos mensais
considerados vinculados a cada espécie de receita.
14. Como o contribuinte não auferiu, em fevereiro de 2004, receita de venda para
o mercado exterior, todo o insumo adquirido ou incorrido naquele período deu
origem a crédito vinculado à receita do mercado interno, independentemente da
vinculação material do insumo a bens e serviços exportados em período
subseqüente. O crédito assim apurado poderia ter sido utilizado apenas na
dedução da contribuição apurada em períodos subseqüentes, reduzindo, à
medida que transcorressem os meses, a utilização no desconto da contribuição
apurada do crédito vinculado à exportação, este sim passível de compensação e
ressarcimento.
15. Em vista disso, não se reconhece o crédito apurado em fevereiro de 2004,
pois que vinculado à receita auferida na venda para o mercado interno.
16. Quanto aos meses de janeiro e março de 2004, a fiscalização apurou um
crédito superior ao utilizado na compensação ora examinada, homologando a
compensação até o limite do valor requerido.
17. Nessa circunstância, extrapola o objeto litigioso examinar a totalidade do
crédito de ressarcimento, uma vez que o presente processo tem por objeto
exclusivamente a compensação declarada. Carece, portanto, o requerente de
interesse processual para pretender o reconhecimento de todo crédito de
ressarcimento, quando a compensação pleiteada foi integralmente homologada
com o crédito informado na DCOMP.
18. Do quanto expendido, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Dessa maneira, pelos mesmos fundamentos apresentados pela DRJ, nos termos do
Regimento do CARF, nego provimento ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, uma vez
que o crédito objeto da declaração de compensação já foi devidamente homologado pela
autoridade fiscal até o limite do valor requerido.
Conclusão
Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000103/2004-41
10

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 2096
DF CARF MF
Original